Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-59.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, CP). FATO OCORRIDO EM SALA DE AULA. RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. ASCENDÊNCIA DECORRENTE DO CARGO. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta de professor que, no ambiente de sala de aula, aproxima-se de aluna e passa a constrangê-la a exibir o seio, além de realizar outros comportamentos de cunho sexual, em troca de sua aprovação na matéria, tipifica o delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código Penal.
2. A expressão "ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função", constante do tipo legal do art. 216-A do CP, traduz a existência de submissão do ofendido em relação ao ofensor, decorrente do emprego, cargo ou função por este exercido, ou seja, "na ascendência, elemento normativo do tipo, não se exige uma carreira funcional, mas apenas uma relação de domínio, de influência, de respeito, e até mesmo de temor reverencial (v.g., relação professor-aluno em sala de aula)” (Prado, Luiz Regis, (Curso de Direito Penal Brasileiro: parte especial. RT, 2013, p. 288).
3. Simples afirmação de que o réu esperou a sala de aula esvaziar-se, para então constranger a vítima, sem a indicação de outros fatos concretos, é fundamento inidôneo para justificar a análise negativa das circunstâncias do crime, especialmente porque os delitos contra a liberdade sexual, normalmente são cometidos longe das vistas de terceiros.
4. A mera suposição de que, se a vítima exercesse alguma atividade laboral, seria na condição de menor aprendiz, em razão da sua idade na data dos fatos (15 anos), é fundamento inidôneo para amparar o aumento de pena na fração máxima de um terço prevista no § 2o do art. 216-A do CP (delito cometido contra vítima menor de 18 anos), impondo-se a sua redução ao mínimo de um sexto.
5. Recurso parcialmente provido.